Tribunal: TJMT
Processo: 0003361-27.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 0003361-27.2019.8.11.0018
RECORRENTE: JOSÉ DE JESUS ANTUNES
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 90037459) interposto por JOSÉ DE JESUS ANTUNES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 85155957):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de improcedência dos autos de Embargos à Execução interpostos contra a parte agravada/embargada, há que ser desprovido o agravo interno.
(TJMT ApCiv n. 0003361-27.2019.8.11.0018, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 28.04.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviada por JOSÉ DE JESUS ANTUNES, que manteve a decisão proferida pela relatora, a qual, nos autos de Embargos à Execução, entendeu pela inexistência de irregularidade na citação por edital do recorrente levada a cabo pela instituição financeira.
O recorrente alega violação aos artigos 1.021, §1o, 256, § 3o, e 280, do Código de Processo Civil, pois a decisão considerou válida a citação por edital realizada nos autos, mesmo sem haver o esgotamento de todos os meios de localização do Executado, causando-lhe graves prejuízos, especialmente no que diz respeito ao Contraditório e Ampla Defesa.
Assevera ainda que “no Recurso de Agravo Interno, o Agravante/Recorrente além de pontuar que o Recorrido não diligenciou da forma devida e esperada para localizar ao Recorrente, pois deveria ter buscado informações junto às concessionárias de serviço público de água, energia, telefonia, Câmara dos Dirigentes Lojistas, busca em sistemas como BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, INFOSEG e expedição de ofício aos órgãos públicos, também expôs ESPECIFICAMENTE os prejuízos que considerar válida a referida citação poderiam causar”. (ID 90037459 - Pág. 6).
Desta forma, postula pela reforma do julgado, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito restituindo-se o prazo para defesa.
Recurso tempestivo (ID 90125980) e dispensado o pagamento de preparo, pois o recorrente é representado por curador especial (ID 90186497).
Sem contrarrazões (ID 93737998).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 1.021 § 1o, 256, § 3o, e 280, do Código de Processo Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que todos os fundamentos constantes da decisão monocrática que indeferiu o pedido de nulidade de citação por edital foram impugnados, em especial à falta de esgotamento de tentativas de localização do devedor e presumido prejuízo à defesa.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a controvérsia (ID 85155957):
“No caso, apesar de o feito executório no 0002880-69.2016.8.11.0018 se tratar de autos físicos e o embargante não ter trazido cópia para os presentes embargos, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação do executado via edital, vez que consta da decisão recorrida que o Oficial de Justiça diligenciou várias vezes no sentido de localizá-lo no endereço do contrato, bem como em outros indicados pelo autor, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:
“In casu, verifica-se que a citação por edital foi efetuada considerando que o executado encontra-se em lugar desconhecido e incerto, não tendo sido possível a localização, mesmo após diversas tentativas, para que fosse realizada sua citação pessoal.” (Sic. ID 72873479)
Portanto, constatado que requerido se encontrava em local incerto e não sabido, escorreito o deferimento da sua citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade. (...)
Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo. Na hipótese, a despeito do labor combativo da Douta curadora do requerido, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais ilegalidades que porventura estariam a macular o contrato em discussão.
Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação do requerido por edital, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou inexistência de nulidade do ato citatório, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada.
2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça